Tribunal: STF
Processo: MI 7437
Classe: MI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Mandado de injunção. Aposentadoria especial de servidor público. Deficiência física. Ocorrência de coisa julgada. 



1. Mandado de injunção em que se alega a existência de omissão inconstitucional na regulamentação do art. 40, § 4º, II e III, da Constituição, na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/2019. 



2. Hipótese em que o impetrante, o pedido e a causa de pedir são idênticos aos do MI 7.421, ajuizado em 04.11.2022. Alteração no polo passivo que não afasta a identidade das demandas.



3. Ocorrência de coisa julgada (CPC, art. 337, §§ 1º e 4º), impondo-se a extinção deste feito, em homenagem à economia processual



4. Extinção do feito sem julgamento de mérito (CPC, art. 485, V). 



    1. Trata-se de mandado de injunção, com pedido liminar, impetrado por Sandro Alves de Oliveira, guarda patrimonial, servidor público do Município de Paulínia (SP), em que é alegada omissão na edição da lei complementar prevista no art. 40, § 4°, II e III, da Constituição.



    2. É o relatório. Decido. 



    3. O impetrante, o pedido e a causa de pedir deste feito são idênticos aos do MI 7.421, ajuizado em 4.11.2022, conforme se verifica nas peças eletrônicas que os compõem. O presente writ foi a mim distribuído, por prevenção àquele feito, conforme certificado pela Secretaria Judiciária (doc. 12). 



    4.  O MI 7.421 transitou em julgado em 14.12.2022, com decisão final assim ementada:



    Direito Constitucional e Administrativo. Mandado de injunção. Aposentadoria especial de servidor público. Atividades prejudiciais à saúde ou integridade física. 



    1. Mandado de injunção impetrado após a promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019, em que se alega a existência de omissão inconstitucional na regulamentação do art. 40, § 4º, II e III, da Constituição, na redação anterior à emenda. 



    2. Com as novas regras estabelecidas pela EC 103/2019, que revogaram os dispositivos invocados na impetração, a competência para o julgamento desses mandados de injunção deixou de ser do Supremo Tribunal Federal.



    3. Impossibilidade de declinação da competência, uma vez que o writ aponta apenas o Presidente da República como autoridade impetrada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte é no sentido da impossibilidade de alteração do polo passivo pelo órgão julgador.



    4. Writ a que se nega seguimento.



    5. Entendo que, embora o impetrante tenha acrescentado outras partes como autoridades impetradas, as demandas são idênticas, aplicando-se a mesma fundamentação já apresentada na decisão citada acima, notadamente porque não foi incluída autoridade local no rol de impetrados. Há, desse modo, coisa julgada (CPC, art. 337, §§ 1º e 4º), impondo-se a extinção deste feito, em homenagem à economia processual. 



    6. Diante do exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, por ocorrência de coisa julgada sobre a controvérsia (CPC, art. 485, V). Defiro a gratuidade de justiça.



          Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 07 de fevereiro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator